Tribunal: TJDFT
Processo: 0715413-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e avaliadas com neutralidade as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, ex vi do art. 33, § 2o, "c", do CP e da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.